Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Embora haja carência contratual, prevista com base em legislação que a autoriza, é obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou a integridade física do segurado. O prazo nessas hipóteses é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado, nos termos do que dispõe os arts. 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98.
2. No caso dos autos, não obstante o agravado ainda não tenha cumprido o prazo de carência previsto contratualmente, necessitou de atendimento médico de urgência em virtude de quadro decorrente de dengue, conforme indicação do médico assistente.
3. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos corroboram o risco de dano irreparável à saúde do recorrido, além da probabilidade do direito vindicado, deve ser mantida a decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência, até ulterior instrução processual perante o Juízo de origem.
4. O propósito da multa diária é compelir o devedor a cumprir o comando judicial, razão por que deve ser fixada em valor capaz de garantir a eficácia da decisão judicial. No caso, as astreintes foram fixadas em patamar razoável e com teto global que denota a razoabilidade da obrigação estabelecida pelo Juízo.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.